Tribunal: STF
Processo: RE 1481397
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 14):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. De acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Precedentes do STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República, porquanto o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para ambas as partes.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, o Supremo, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos (grifei):



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    Conforme corretamente exposto pelo tribunal recorrido, quando exercido o juízo de retratação negativo (eDoc 22):



    Isso porque: 1) ao tempo em que proferido o Acórdão que se quer retratado (30.03.2022) não havia decisão vinculativa da Suprema Corte; 2) quando da fixação do tema 788 em sede de repercussão geral (03.07.2023), já havia sido proferida sentença declaratória da extinção da punibilidade de Júlio César Araújo Mascarenhas em razão do aperfeiçoamento da prescrição da pretensão executória, e 3) o trânsito em julgado para acusação ocorreu no ano de 2017. (grifei)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 848.107, ministro Dias Toffoli - Tema 788, porquanto se insere nas exceções determinadas pela modulação dos efeitos daquela decisão.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente